Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS, ELABORADA EM LONGAS 35 LAUDAS, AJUIZADA CONTRA GENITOR JULGADA PROCEDENTE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS NECESSIDADES DO MENOR E AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. DESPESAS DO ALIMENTANDO SUPERDIMENSIONADAS E NÃO COMPROVADAS. PARECER MINISTERIAL. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA INALTERADA. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de alimentos, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar alimentos para o autor em valor correspondente a 300% (trezentos por cento) do salário-mínimo, bem como a continuar a custear o plano de saúde do filho. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença para a majoração dos alimentos definitivos para o patamar de 7 (sete) salários-mínimos, mantendo-se o custeio do plano de saúde por parte do apelado, por ser medida de inteira justiça e em estrita observância ao binômio necessidade-possibilidade e ao melhor interesse da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento da majoração dos alimentos fixados na sentença, considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, levando em consideração o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 3.1. De acordo, ainda, com a previsão do art. 1.703 do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos auferidos por cada um, de modo a adequar a prestação alimentícia à situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando.
4. Na hipótese em tela, cotejando a capacidade financeira do genitor e as necessidades do menor, o magistrado concluiu pela razoabilidade do valor correspondente a 300% (trezentos por cento) do salário-mínimo (R$ 4.554,00) e manutenção do custeio do plano de saúde do filho. 4.1. Quanto às necessidades do alimentando, cediço que estas são presumidas dada a sua tenra idade (1 ano e 8 meses) e problemas de saúde (diagnóstico de Síndrome de Down, alergia à proteína do leite e refluxo). Contudo, as despesas exigem comprovação mínima, ainda que por mera e inicial demonstração documental, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.2. Ocorre que, consoante bem pontuado pelo juízo de origem, além de faltar comprovação a muitas delas, algumas despesas estão manifestamente superdimensionadas. Não bastasse isso, as despesas comuns com moradia, condomínio, IPTU, água, energia, telefone, veículo, seguro do carro, combustível, etc, devem ser rateadas entre todos os moradores, o que não ocorreu na hipótese, pois incluídos na planilha de gastos os montantes totais desses encargos, os quais não podem recair integral e exclusivamente sobre o genitor, responsável, em tese, somente pela quota parte referente ao filho, em rateio com a genitora. 4.3. Quanto à possibilidade, a renda do recorrido foi objeto de pesquisa detalhada, sendo realizada a quebra de sigilo bancário e fiscal. As pesquisas demonstraram, de fato, ter o genitor da criança elevada movimentação financeira em suas contas, podendo, assim, arcar adequadamente com o custeio de parte das despesas do filho. 4.4. Considerando a adequada análise do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade realizada pela sentença, não há se falar em readequação do quantum fixado a título de alimentos, porquanto o percentual ali definido (300% do salário-mínimo, correspondente a R$ 4.554,00, acrescido do custeio do plano de saúde) se mostra apropriado, nas circunstâncias do caso concreto, às necessidades comuns à idade do infante e à capacidade do alimentante.
5. Apesar do improvimento do recurso, não se aplica a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários em favor do apelado.
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.